Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DA GENITORA DO AUTOR. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar ao primeiro autor a quantia de R$ 359,52, a título de danos materiais; condenar a parte ré a pagar ao primeiro autor a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais e a pagar à segunda autora o valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais.

2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais. Narraram que o primeiro autor é beneficiário do plano de saúde oferecido pela requerida e, em 25 de abril de 2022, foi acometido por um mal súbito e precisou de atendimento médico. Afirmaram que, acompanhado por sua genitora, segunda autora, o requerente dirigiu-se até o hospital com fortes dores e suportando constantes desmaios. Esclareceram que a segunda requerente enfrentava, à época, gestação de risco e não poderia ser submetida à estresse, sob pena de ocasionar o óbito do feto. Alegaram ter aguardado mais de 3 (três) horas, a liberação da cobertura. Contudo, o atendimento não foi liberado, tendo sido mantido com o status “em processamento”. Aduziram que em contato com a central de atendimento da empresa ré, foi informado que o sistema estaria fora do ar e apesar de se tratar de emergência, deveria aguardar. Sustentaram que o autor decidiu custear, de forma particular, o valor da consulta e dos exames de sangue. Ressaltaram que o médico plantonista, em posse do resultado dos exames, determinou que fosse internado, todavia, não foi possível em razão da persistente falha no sistema da empresa ré. Ante a falha na prestação de serviços ajuizaram a presente ação objetivando o ressarcimento dos danos experimentados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48522609 e 48522611). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48522614).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva da recorrente, ilegitimidade ativa da segunda recorrida e na responsabilidade civil da recorrente face a demora para proceder à autorização para o tratamento médico. Em suas razões recursais, alegou que o primeiro autor, é beneficiário do plano de saúde ofertado pela recorrente, sendo esta a operadora responsável pelo seu contrato e, portanto, a única parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda e, em consequência, legitimada a recorrer da sentença. Arguiu a ilegitimidade ativa da segunda recorrida, Sra. Shirlei, uma vez que o primeiro autor era maior à época dos fatos, inexiste nos autos qualquer evidência de que de fato ela tenha realizado o acompanhamento, bem como não há provas de que estava gestante e, tampouco, que a gravidez era de risco como mencionado. No mérito, sustentou que não houve negativa de atendimento e sim uma demora na autorização em razão de problemas sistêmicos, cujo retorno demorou um pouco. Alegou que o primeiro autor/recorrido, por mera liberalidade, sem aguardar a autorização, procedeu ao tratamento via particular. Defendeu que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso, a fim de reconhecer que a recorrente é legítima para interpor o presente recurso inominado; decretar a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação à recorrida Shirlei, em face da ilegitimidade ativa e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

5. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

6. O primeiro autor é beneficiário do plano de saúde recorrente, de forma que esta é legitimada para figurar no polo passivo e, consequentemente, para interpor recurso inominado em face da sentença. Tal legitimidade, no entanto, não exclui a legitimidade da primeira requerida (Central Nacional Unimed) figurar no polo passivo, porquanto, a Unimed constitui uma cooperativa de prestação de serviços médicos, conforme consta em seu sítio eletrônico, possuindo diversos cooperados atuando nos Estados, o que resulta que qualquer deles pode ser compelido a cumprir as cláusulas do contrato firmado com o consumidor. Portanto, ambas as requeridas respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação de serviço, posto que integram a cadeia de consumo. Reconhecida a legitimidade da recorrente.

7. No caso em exame, a notícia é de que a genitora do autor, segunda recorrida, o acompanhou ao hospital na data dos fatos. No ponto, a obrigatoriedade da presença de acompanhante ocorre nos casos de pacientes idosos (Lei 10.741/03), crianças e adolescentes (Lei 8.069/90), portadores de deficiência (Lei 13.146/2015) e gestantes (Lei 11.108/05). Neste contexto, não era obrigatória a presença da genitora do autor quando do atendimento hospitalar, porquanto esse era maior à época dos fatos e considerando a inexistência de vínculo jurídico-obrigacional entre a segunda autora e as operadoras de plano de saúde, a consequência é o reconhecimento da ilegitimidade ativa da segunda requerente/recorrida, Sra. Shirlei, para a pleitear condenação das rés a indenizá-la a título de dano moral. Tais fundamentos impõem a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, CPC, em relação à autora Shirlei e, em consequência, a improcedência da condenação em danos morais em seu favor.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

9. Nos termos do destacado na sentença, o quadro de saúde do autor exigia atendimento imediato, situação constatada pelo médico que o acompanhou, inclusive, apontando a necessidade de internação hospitalar (ID 48522565 - pg. 3), não podendo se exigir a espera indefinida do retorno do sistema para realização do tratamento. Evidenciada, no caso concreto, a falha na prestação de serviços, o que impõe a condenação das rés, solidariamente, ao ressarcimento dos valores referentes ao atendimento particular, conforme comprovantes de ID 48522566 - pgs. 3 e 4.

10. O dano moral é inegável, tendo em vista que a demora na autorização de atendimento prolongou o sofrimento do autor, o qual sentia fortes dores e não obteve o tratamento de que necessitava de forma célere. A falha na prestação de serviço acarretou abalo moral passível de indenização.

11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença, em relação a segunda autora, Shirlei, para extinguir o feito, sem julgamento mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, em face da ilegitimidade ativa e, consequentemente, afastar a condenação por dano moral arbitrada em seu favor. Mantida a condenação das rés ao pagamento ao primeiro autor da quantia de R$ 359,52, a título de danos materiais e a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais.

12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.